Tribunal: TJBA
Processo: 0000422-70.2007.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000422-70.2007.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Sociedade Educacional da Bahia Sc Ltda

Advogado(s)
:
MARIANA PIMENTEL NASCIMENTO, DIEGO LOMANTO ANDRADE, MANOEL DA SILVA PESSOA JUNIOR, CAROLINE PEREIRA GUSMAO

APELADO: DENISE APARECIDA BRITO BARRETO e outros (3)

Advogado(s)
:
FABIO SANTOS MACEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO FALIMENTAR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE FALÊNCIA AJUIZADA POR CREDOR. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE DEPÓSITO ELISIVO PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA OU DE APRESENTAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI N. 11.101/2005. ULTERIOR APRESENTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL PELO DEVEDOR QUE IMPLICA NO RECONHECIMENTO DA PERTINÊNCIA DO PLEITO RECUPERACIONAL FORMULADO PELO CREDOR. HONORÁRIOS DEVIDOS PELO DEVEDOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELO NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação n.
0000422-70.2007.8.05.0274
, oriundos da comarca de Vitória da Conquista, em que figuram, como apelante,
Faculdade Independente do Nordeste (FAINOR) - em recuperação judicial
, e, como apelados,
Alessandra de Souza Brito e Outros
.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2023.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

1